Tribunal: TJES
Processo: 5000306-95.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-95.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA ESTEVAO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000306-95.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
ANGELICA ESTEVAO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL DE MARATAÍZES.
MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO DE 50 HORAS SEMANAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS. DIREITO AO ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS EXCEDENTES. HIERARQUIA DAS NORMAS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO INTEGRALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17535381
.
Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 17535985.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17535381
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo à autora o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17535380
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos insertos na exordial,
”

Trata-se de
a
ção de
conhecimento
(Hora Extra de Professor) em que a parte autora, servidora municipal
ocupante do cargo efetivo de Professor (MAPA) alega que sua jornada básica é de 25 horas semanais. Contudo, relata que habitualmente laborou em regime de extensão de carga horária, totalizando uma jornada de 50 horas semanais. Sustenta que a jornada de 50 horas viola o limite constitucional de 44 horas semanais (Art. 7º, XIII, da CF e Art. 23, VII, da Lei Orgânica Municipal). Pleiteia o pagamento das horas excedentes à 44ª hora semanal como horas extraordinárias (acréscimo de 50%), e não apenas como hora simples de extensão. Ademais, alega que, especificamente no ano de 2020, o Município utilizou-se de contratos temporários (Lei Municipal nº 1.998/2018) para simular uma distinção de vínculos e evitar o pagamento de horas extras, requerendo a declaração de nulidade de tais contratos e o reconhecimento da unicidade da prestação de serviço. Subsidiariamente, caso não reconhecida a extensão, requer o pagamento de FGTS sobre o contrato nulo.

Em r. Sentença, o juízo primevo
julgou
improcedente a demanda, uma vez que a
Lei Municipal nº 867/2005, que institui a "Carga Horária Especial", entende que esta é um regime distinto do serviço extraordinário e possui remuneração específica (proporcional), não havendo omissão legislativa a ser suprida pelo Judiciário. Rejeitou a tese de nulidade dos contratos de 2020, entendendo não haver fraude, mas cumprimento da legislação vigente à época.

Irresignad
a
,
a
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reiterando a tese de hierarquia das normas, onde a legislação municipal não pode suplantar o limite constitucional de 44 horas semanais. Colaciona jurisprudência recente da 2ª Turma Recursal e da 3ª Turma Recursal do ES, que reconhecem o direito ao pagamento de horas extras (adicional de 50%) para professores que excedem a 44ª hora semanal em regime de extensão. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de pagamento de horas extras e reflexos.

Pois bem.

A controvérsia central reside na natureza remuneratória das horas trabalhadas pela servidora além da 44ª hora semanal. É incontroverso nos autos, admitido pela própria Administração e corroborado pelas fichas financeiras, que a Recorrente laborou sob uma carga horária total de 50 horas semanais (25h de cargo efetivo + 25h de extensão/contrato).

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na existência de legislação municipal (Lei nº 867/2005) que autoriza a extensão e prevê o pagamento de forma simples (proporcional). Contudo, a
nalisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XIII, estabelece como direito fundamental dos trabalhadores a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Tal direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna . A Lei Orgânica do Município de Marataízes repete tal garantia em seu art. 23, VII.

A legislação infraconstitucional municipal, ao criar a figura da "Carga Horária Especial" ou "Extensão de Jornada", não tem o condão de afastar a proteção constitucional à limitação da jornada de trabalho e à remuneração diferenciada por labor extraordinário. Ainda que a adesão à extensão seja voluntária ("facultativa"), o Poder Público não pode se enriquecer do trabalho do servidor além do limite máximo permitido sem a devida contraprestação, que deve incluir o adicional de hora extra.

Ao permitir que um servidor trabalhe 50 horas semanais remunerando as horas excedentes (da 45ª à 50ª) apenas como hora simples, o Município viola o art. 7º, XVI da CF, que impõe remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal.

A tese da Recorrente encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal. Conforme bem apontado nas razões recursais, casos idênticos envolvendo o mesmo Município ou situações análogas já foram julgados procedentes, reconhecendo que a "Carga Horária Especial" que ultrapassa 44 horas semanais transmuda-se em labor extraordinário para fins remuneratórios. Veja-se:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES - PROCESSO Nº 5003022-66.2023.8.08.0069 - RELATOR(A):INES VELLO CORREA - Turma Recursal - 2ª Turma - Julg: 18/12/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE TRABALHOU 50 HORAS SEMANAIS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA E RECEBEU CONTRAPRESTAÇÃO IDÊNTICA A QUE LHE É PAGA EM RAZÃO DE SUA JORNADA NORMAL DE 25 HORAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) a possibilidade de cumulação, quando ultrapassada o limite semanal, não deve-se pagar a títulos de horas extras, mas o próprio salário do cargo. No caso dos autos não é diferente, entendo que a servidora não recebe fracionada a carga horaria trabalhada além daquela estabelecida para seu cargo, mas recebe um montante fechado, referente ao mesmo salário que recebe em suas primeiras 25horas, equiparando a uma cumulação licita de “duas cadeiras”, inclusive, lançada em código próprio. (...) conclui-se que um professor efetivo poderia assumir extensão de carga horária por até 25 horas semanais (carga horária especial), visando atender excepcional interesse público. Portanto, muito embora a parte autora tenha laborado 25 horas/semanais no cargo de efetivo mais 25 horas/semanais referentes a extensão de carga horária (carga horária especial), verifico que se trata de previsão legal, tendo como condição a compatibilidade de horário". ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM QUE A HIPÓTESE DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA EQUIPARA-SE À ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE É PERMITIDA AOS PROFESSORES PELA PRÓPRIA CF/88, DE MODO QUE UMA VEZ FEITO O PAGAMENTO REFERENTE À TOTALIDADE DAS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS, NÃO DEVE SER ACRESCIDO NENHUM ADICIONAL ÀS HORAS QUE SUPEREM 44 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.
PREVISÃO DO ARTIGO 7º, III, § 5º, QUE NÃO PERMITE QUE A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ULTRAPASSE O TOTAL DE 44 HORAS SEMANAIS.
COMPROVADO O LABOR DE 50 HORAS SEMANAIS, DEVEM SER ENTENDIDAS COMO HORAS EXTRAS AS HORAS LABORADAS A PARTIR DA 45ª, SENDO CERTO QUE O PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS EM SUA TOTALIDADE DEVEM SER UTILIZADAS PARA ABATER O MONTANTE DEVIDO. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO À HORA NORMAL QUE DEVE SER DE 100%, CONFORME O DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ARTIGO 187, VII
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A HORA NORMAL DE TRABALHO NORMAL JÁ PAGA E O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO ESTE COMO AQUELE PRESTADO A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL, NO TOTAL DE 6 HORAS EXTRAS SEMANAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.
JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, PARA AS PARCELAS ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, CORRESPECTIVA A CADA MÊS DEVIDO, PARA AS POSTERIORES AO ATO CITATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PARA AS PRESTAÇÕES QUE LHE FOREM ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, PARA AS SUBSEQUENTES. (TJES - PROCESSO Nº 5001947-24.2023.8.08.0026 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - Turma Recursal - 2ª Turma - Julg: 05/11//2024) (grifo nosso)

Quanto ao período de 2020, em que houve a fragmentação da extensão através de contrato temporário (Lei 1.998/2018), assiste razão à Recorrente ao apontar a natureza de simulação. A atividade desempenhada (docência contínua) permaneceu a mesma, sendo o contrato apenas um artifício contábil e administrativo para complementação da carga horária, conforme expressa o próprio texto legal citado na inicial.

Independentemente da nomenclatura dada (contrato ou extensão), o fato jurídico relevante é a prestação de serviço que totalizou 50 horas. Sendo assim, o reconhecimento do direito às horas extras abarca todo o período imprescrito em que a jornada excedeu 44 horas, incluindo o ano de 2020.

Por estes motivos, entendo pela reforma da r. sentença, a fim de acolher o pedido inicial.

Assim, impõe-se o re
conhecimento da natureza extraordinária das horas laboradas pela Recorrente que excederem a 44ª hora semanal nos períodos reclamados (respeitada a prescrição quinquenal), bem como a condenação do Município de Marataízes a pagar à Recorrente o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas que excederam a jornada de 44 horas semanais, e seus reflexos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral,
CONDENANDO
o recorrido,
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
,
ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário, esse reconhecido como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 6 (seis) horas extras semanais,
limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, e ao pagamento dos reflexos das horas extras, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)